Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733774-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito do consumidor, civil e processual civil. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeitada. Ação de cobrança. Cartão de crédito e cédula de crédito bancário (cheque especial). Contratos entre cooperativa e cooperado. Código de defesa do consumidor. Aplicabilidade. Planilha detalhada do débito. Desnecessidade. Ação instruída com as faturas do cartão e extratos de conta corrente. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que afastou a incidência do CDC e julgou procedente o pedido de cobrança deduzido pela cooperativa autora em face de cooperado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por contradição e violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa; ii) a aplicabilidade do CDC ao caso em exame; iii) a suficiência dos documentos acostados pela parte autora para lastrear a ação de cobrança, considerando a alegação do apelante de que é necessário que o credor apresente planilha detalhada do débito. III. Razões de decidir 3. Não se verifica contradição no reconhecimento, pelo juízo, da suficiência da documentação acostada, após esclarecimento da parte, tampouco violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. No caso, a cooperativa equipara-se à instituição financeira, atuando como fornecedora de serviço, e o apelante como consumidor, nos termos do art. 18, § 1o da Lei no 4.595/64 e dos arts. 2o e 3o, ambos do CDC, aplicando-se a lei consumerista à relação firmada entre as partes, em conformidade com a Súmula no 297/STJ. 5. Apesar da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, não merece alteração o resultado do julgamento proferido na sentença recorrida. 6. A petição inicial veio instruída com os respectivos contratos, com as faturas de cartão de crédito inadimplidas, nas quais é possível identificar todos os encargos aplicados, e com os extratos de conta corrente que estampam os valores devidos e os encargos incidentes, documentos que se mostram suficientes para aparelhar a presente ação de cobrança. 7. Os documentos também se prestam para lastrear o valor cobrado, notadamente porque o apelante não apontou qualquer outra causa de nulidade nos contratos, tampouco realizou o cotejo entre os encargos previstos, aqueles efetivamente incidentes sobre os débitos e as taxas praticadas no mercado, o que impõe a manutenção do julgamento de procedência do pedido inicial. 8. Quanto à inadimplência, o réu não impugnou a especificamente a documentação, especialmente quanto aos serviços utilizados, e não comprovou o respectivo pagamento, não se desincumbindo de seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. _______ Dispositivos relevante citados: Lei no 4.595/64, art. 18, § 1o; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ. O recorrente aponta violação aos artigos 28 da Lei 10.931/2004, 784, inciso III, e 373, ambos do CPC, alegando ser imprescindível a apresentação da planilha de cálculo atualizada do débito para a demonstração do valor devido. Pede a inversão do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FERREIRA DE MOURA, OAB/SP 155.678. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 28 da Lei 10.931/2004, 784, inciso III, e 373, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A parte requerida, ora apelante, não impugna o débito propriamente dito, e a insurgência recursal restringe-se à alegação de que a parte autora não teria colacionado planilha atualizada do débito, em violação ao artigo 28, caput e § 2o, da Lei no 10.931/2004, o que caracterizaria a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário. Primeiramente, porque a petição inicial e os referidos contratos vieram instruídos, respectivamente, com as faturas inadimplidas, nas quais é possível identificar todos os encargos aplicados (ID 68865406 - Págs. 14/18), e com os extratos de conta corrente que, da mesma forma, estampam os valores devidos e os encargos incidentes (ID 68865406 – Págs. 29/37). Tais documentos, ao contrário do alegado, mostram-se suficientes para aparelhar a presente demanda - que se trata de uma ação de cobrança, e não de uma execução ou ação monitória. Prestam-se para lastrear o valor pretendido pela parte autora, notadamente porque o apelante não apontou qualquer outra causa de nulidade nos contratos, tampouco realizou o cotejo entre os encargos previstos, aqueles efetivamente incidentes sobre os débitos e as taxas praticadas no mercado, a afastar a sua exigibilidade. (ID 73916284). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017